Tribunal: TJDFT
Processo: 0723996-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723996-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CRIACAO &amp; IDEIAS PRESENTES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento, em que o d. magistrado a quo deferiu o pedido liminar para desocupação do imóvel descrito na inicial no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Contudo, condicionou a expedição do mandado ao recolhimento de caução, pela autora, ora agravante, no valor equivalente a três meses de aluguel, indeferindo, desde já, o oferecimento dos aluguéis em atraso como caução (ID 67362035 dos autos de origem). A agravante alegou, em síntese, que possui um crédito junto à agravada que alcança o montante de R$ 41.438,48, e o valor da caução a ser prestada para possibilitar a ordem de despejo liminar soma R$ 16.256,76 (correspondente a 3 meses de aluguel de R$ 5.418,92). Defendeu inexistir imposição legal para que a caução seja efetuada em dinheiro, destacando que este Tribunal tem diversos precedentes possibilitando o caucionamento com o crédito correspondente aos aluguéis e encargos não pagos. Argumentou não fazer sentido que venha a desembolsar quantia exorbitante para reaver o imóvel locado, pelo qual não recebe os alugueres e acessórios da locação avençada. Requereu, pois, a antecipação da tutela recursal para que fosse dispensada a exigência de depósito da caução em dinheiro, admitindo-se a prestação da caução equivalente aos valores de aluguéis e acessórios da locação devidos pela agravada, no valor de R$ 16.256,76 (3 meses de aluguel). No mérito, pediu a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 17733442 e 17733443. O pleito de antecipação da tutela recursal foi deferido ao ID 17799770 para autorizar que a caução fosse prestada pelos aluguéis inadimplidos, nos moldes pleiteados. O mandado de intimação para contrarrazões foi devolvido sem cumprimento (ID 22414747). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, em consulta aos sistemas informatizados deste egrégio Tribunal de Justiça verifica-se que, em 02/09/2020, foi prolatada sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, resolvendo-se o mérito da demanda, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (ID 71414168 dos autos de origem). Aliás, os autos já se encontram arquivados definitivamente, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e a inexistência de custas finais a recolher (ID 73518244, ID 75842389 e ID 75886513 dos autos de origem). Tal situação, por sua vez, enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa a partir dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora